Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0720849-43.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 197065789 dos autos originários) que, na ação de exoneração de alimentos proposta pelo aqui agravante, indeferiu a tutela de urgência para suspender os alimentos em favor da agravada, sob o fundamento de que, em que pese a informação do autor de que a ré ingressou no mercado de trabalho, não ficou demonstrado de forma exime de dúvidas que a alimentanda possui condições de prover o próprio sustento. O agravante relata que é divorciado da agravada e, por força de acordo judicial, se obrigou ao pagamento de pensão alimentícia para a sua ex-esposa, no valor mensal de R$ 700,00 e permanência da alimentanda no plano de saúde da PMDF, tudo pelo prazo máximo de 18 meses, com início em junho de 2023 e final em novembro de 2024. Alega que, à época do acordo de alimentos, a agravada não exercia atividade laboral, contudo, as provas juntadas aos autos dão conta de que a alimentanda “está cabalmente reinserida no mercado de trabalho há mais de 06 (seis) meses – desde outubro de 2023 – comprovando que não há razão para manter os alimentos civis”, já que houve a reversão de sua necessidade extrema e pontual que justificava a excepcional obrigação alimentícia imposta ao ex-cônjuge. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Embora os alimentos em favor de ex-cônjuge ostentem caráter excepcionalíssimo, em regra por período determinado e razoável, na espécie, os alimentos foram fixados em acordo judicial e, aliás, por prazo determinado de 18 meses, conforme declarado pelo agravante (id. 196521205 na origem). Assim, buscando a exoneração da obrigação, incumbe ao alimentante alegar e provar a alteração na situação financeira das partes, conforme inteligência dos artigos 1.695 e 1.699 do Código Civil. Aqui, com mais razão, tendo em vista que os alimentos foram acordados com prazo certo. Nesse contexto, ainda que a agravada já esteja inserida no mercado de trabalho (id. 196521210 na origem), esse fato, por si só, não determina a imediata exclusão dos alimentos, máxime porque o acordo celebrado, ao estabelecer prazo de vigência dos alimentos, nada dispôs sobre eventual suspensão da obrigação em caso de (re)inserção da alimentanda-agravada no mercado de trabalho (id. 196521204 – p. 5 na origem). Ademais, pela simples informação do salário que estaria sendo pago, isto é, cerca de R$ 2.000,00 mensais (id. 196521210 na origem), não se sustenta a alegação de que a agravada não mais necessita dos alimentos. Nesse sentido, sendo necessário dilação probatória, não cabe deferimento da tutela de urgência. Confira-se o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PRESTADOS À EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A alteração na situação financeira das partes apta a ensejar a exoneração dos alimentos outrora fixados é verificada pela modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade-possibilidade. 2. O caráter excepcional e transitório dos alimentos devidos a ex-cônjuge é afastado quando impossível a reinserção no mercado de trabalho, por razões de idade avançada ou por motivos de saúde. Precedente do STJ. 3. Necessária a dilação probatória para aferir a necessidade da alimentanda, ex-cônjuge do agravante, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na ação de exoneração de alimentos. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1116543, AGI 0708943-66.2018.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 8/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018) Enfim, a supressão dos alimentos, sem o prévio contraditório, pode resultar danos reversos à alimentanda, que, surpreendida, deixaria de receber a verba que pode ser indispensável ao próprio sustento. Portanto, observo a necessidade de manifestação prévia da parte adversa, em contraminuta ao agravo, com observância ao contraditório e à ampla defesa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator